Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-04.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002747-04.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: SUELEN ARAUJO RIOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45291452) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42353980):
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL, JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – LEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – ABUSIVIDADE – AFASTAMENTO DA COBRANÇA - ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA MESMA PROPORÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratório.
É abusiva a cláusula que obriga o consumidor a arcar com despesas e honorários advocatícios oriundos da fase de cobrança extrajudicial.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária
O rateio proporcional da sucumbência é medida que se impõe quando ambas as partes foram vencidos e vencedores, conforme prescreve o art. 86, caput, do novo CPC, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu patrono”. (N.U 1002747-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42915964), estes foram rejeitados no acórdão de id 42353980.
O presente recurso foi interposto contra o aresto de Apelação interposta em face de sentença prolatada no autos de Ação Anulatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) excluir a comissão de permanência e mantendo os juros moratórios de 1% ao mês, a multa de 2% e ainda correção monetária pelo INPC; b) manter a cobrança de honorários advocatícios extrajudicial, conforme contratação expressa contida na cláusula 27; c) julgar improcedente o pedido de danos morais; d) admitir a repetição do indébito dos valores pagos a maior, na forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da propositura da ação. Ao final, considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.
Deu-se parcial provimento à Apelação proposta por SUELEN ARAUJO RIOS, para reconhecer a nulidade da cláusula contratual que estabelece a cobrança de honorários advocatícios em favor da instituição bancária, para o caso de cobrança extrajudicial do débito.
O Recorrente alega violação que “o direito à revisão contratual há de ser visto com reservas, até porque o ato jurídico perfeito e o direito adquirido decorrentes dos contratos livremente pactuados não podem ser ameaçados ou ofendidos por pretensões posteriores ao ajuste de vontade, com intenções claras de macular a obrigação existente”.
Aduz que “(...) o STJ consolidou a sua jurisprudência em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser permitida a capitalização de juros em contratos celebrados do Sistema Financeiro em período inferior a um ano, após 31/03/2000, desde que expressamente contratada, por aplicação sistemática do art. 5o, da MP no 1.963 – 17/00, reeditada sob o no 2.170 - 36/01, conforme RESP de no 973.827 – RS”.
Assevera que “a taxa indicada na cédula que ora está sendo questionada, foi devidamente pactuados pelas partes, não padecendo de qualquer irregularidade que comprometer a sua exigibilidade”.
Afirma que “os Tribunais Superiores tem entendimento pacifico que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros estabelecidos na Lei de Usura, sendo aplicada a Súmula 596 do STF”.
Salienta que “não há qualquer limitação legal para que seja cobrada comissão de permanência nos contratos bancários e a jurisprudência do STJ autoriza a referida cobrança, não restam dúvidas quanto à possibilidade da sua cobrança, conforme pactuado entre os ora litigantes”.
Recurso tempestivo (id 61803519).
Contrarrazões no id 65808960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Inaplicabilidade dos Temas 24, 246, 247 e 572.
De início, imperioso destacar que apesar da existência de paradigmas acerca da utilização da Tabela Price (REsp n. 1.124.552/RS - Tema 572), da capitalização mensal de juros (REsp n. 973.827/RS - Temas 246 e 247), juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS – Tema 24), tais regras não se aplicam ao caso concreto, tendo em vista que as respectivas matérias não foram decididas no acórdão recorrido, tampouco foram prequestionadas por meio de Embargos de Declaração.
Assim, por consequência, em tais casos, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação aos referidos temas.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Tema 52 - Comissão Permanência.
Conforme relatado, o Recorrente aduz que não há qualquer limitação legal para que seja cobrada comissão de permanência nos contratos bancários, desde que pactuado entre os ora litigantes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, no julgamento do paradigma REsp n. 1.058.114/RS (Tema 52), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que uma vez pactuada a comissão de permanência, pactuada em valor não superior ao do somatório dos demais encargos remuneratórios e moratórios estipulados no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, conforme a seguinte tese fixada na ocasião: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
O Órgão fracionário, por sua vez, concluiu, in verbis:
“No que concerne a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, não prospera a irresignação da instituição financeira.
Nos termos previstos pela Resolução n. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.
É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada, desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis: (...)”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, razão por que deve ser negado o recurso, neste ponto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, diante da sistemática de recursos repetitivos.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante à aventada impossibilidade de revisão contratual, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação às alegações da utilização da Tabela Price, da capitalização mensal de juros e da fixação dos juros remuneratórios, as questões não foram abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 52), e inciso V (Súmulas 282 e 284 do STF), do CPC, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII